Tribunal: STF
Processo: AI 121933
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-22
Data de publicação: 1988-03-22

Ementa:
- REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERDAS E DANOS.
NÃO DIZ COM O § 22 DO ART. 153 DA C.F. QUESTÃO QUE ENVOLVE
PERDAS E DANOS, POR TER DECIDIDO O ACÓRDÃO RECORRIDO QUE OS
PREJUIZOS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL DEVERIAM TER SIDO
COMPROVADOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. O ALUDIDO PRECEITO
CONSTITUCIONAL ASSEGURA O DIREITO DE PROPRIEDADE, RESSALVANDO A
POSSIBILIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO, MEDIANTE JUSTA INDENIZAÇÃO, E AS
SUMULAS 164 E 618, TAMBÉM INVOCADAS EM RESPALDO AO EXTRAORDINÁRIO,
CUIDAM, A PRIMEIRA, DE HIPÓTESE DE DESAPROPRIAÇÃO, E A SEGUNDA
DE JUROS COMPENSATORIOS, NA DESAPROPRIAÇÃO DIRETA E NA CHAMADA
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, NÃO HAVENDO COMO APLICA-LAS A ESPÉCIE DOS
AUTOS.